Tribunal: TJSP
Processo: 2240546-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2240546-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ALESSANDRO PIMENTEL RODRIGUES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240546-21.2019.8.26.0000/50000
2
Voto no 32332
Agravo Interno Cível no 2240546-21.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Alessandro Pimentel Rodrigues da Silva
Agravo Interno. Carência superveniente pela perda de objeto. Recurso prejudicado.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 170, pela qual
foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso principal.
Alega a parte recorrente que a decisão desconsiderou argumentos
veiculados no recurso e que a situação perpetrada lhe causa dano.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Em razão do não conhecimento do Agravo de Instrumento, por meio da
decisão monocrática de fls. 257/258, fica nítida a perda superveniente do objeto do
presente Agravo Interno.
Assim, nega-se conhecimento ao recurso, porque prejudicado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator